Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-35.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. PROVA DO DANO E DAS LESÕES. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL E PRONTUÁRIO MÉDICO. ELEMENTOS SUFICIENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §2o DO CPC. PARÂMETRO. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O boletim de ocorrência, o laudo pericial e o prontuário médico são elementos suficientes para se comprovar a ocorrência do acidente, das lesões e de sua extensão, além do nexo de causalidade, conforme exigido pelo art. 5o, da Lei 6.194/74.
2. Na hipótese de morte ou invalidez cobertos pelo seguro DPVAT, a correção monetária sobre o valor da indenização tem como termo inicial a data do sinistro, nos termos da Súmula no 580 do STJ.
3. O parâmetro da fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento sobre a condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Assim, como houve condenação, tal parâmetro deve ser observado por ser o primeiro previsto na ordem do art. 85, §2o do CPC. Somente se não houvesse condenação, poderia ser utilizado o proveito econômico; ou caso não fosse possível mensurá-lo, o valor da causa.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO